Tribunal: STF
Processo: HC 221666
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Tamyla Guedes de Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar que negou provimento à apelação nº 7000092-31.2021.7.00.0000.



    Depreende-se dos autos que a paciente foi condenada às penas de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incursa no art. 303, § 1º, do CPM, c/c art. 71, caput, do CP comum, sem o benefício do sursis e com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente semiaberto.



    O impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente do não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 72, III, “d” do CPM em favor da paciente.



    Requer:



    “a. a concessão de liminar com suporte no inciso IV do art. 191 do RISTF para o fim de que seja suspensa a tramitação do processo de execução (PEP nº. 7000176-90.2021.7.11.0011) da pena imposta à paciente até ulterior decisão definitiva do STF; e 



    b. ao final, a ratificação da liminar com a concessão do habeas corpus, a fim de que o acórdão proferido pelo STM nos autos da Apelação Criminal nº 7000092-31.2021.7.00.0000 seja anulado para o fim de que o STM realize novo julgamento com a aplicação da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena imposta à paciente, nos termos de toda a fundamentação jurídica.”



    Examinados os autos. Decido.



    Transcrevo a ementa da decisão questionada:



    “EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CARACTERIZADO. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA POR MOTIVO DE POLÍTICA CRIMINAL. 



    1. Na forma do art. 43 do CPM, o estado de necessidade, como excludente do crime, não se configura quando estiverem ausentes os elementos primordiais à sua caracterização, sendo eles: ameaça a direito próprio ou alheio; existência de um perigo atual; situação não provocada pelo agente; conhecimento da importância do bem a ser sacrificado e inexistência da obrigação legal de enfrentar o perigo. 



    2. Para o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, é necessário que a autoria do delito seja ignorada ou imputada a outrem. 



    3. O afastamento da continuidade delitiva por motivo de política criminal ocorre apenas em casos excepcionais, quando não estiver evidente a maior reprovabilidade da conduta delituosa. Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime.” (Doc. 7)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ademais, ao afastar a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea do art. 72, III, “d” do CPM, o Relator no STM destacou:



    “A atenuação da pena prevista na alínea 'd' do inciso III do artigo 72 do Código Penal Militar pressupõe que, além de a confissão ser livremente praticada, ou seja, sem qualquer coação, deve ser espontânea, vale dizer, sinceramente desejada, de acordo com o íntimo do agente e, além disso, diferentemente do que ocorre no Código Penal comum, demandasse seja a autoria do crime ignorada ou imputada a terceiro, sendo certo que, segundo a legislação penal militar, somente nessas condições é que o sujeito do crime estaria efetivamente contribuindo para a apuração do delito.”



    Na espécie, conforme assentou a Justiça castrense, a autoria restou bem delineada, não sendo hipótese de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 



    Essa compreensão mostra-se harmonizada com o entendimento da Corte. Confiram-se:



    “(...) 3. Elementos dos autos indicam que a autoria delitiva já estava identificada quando o paciente admitiu sua culpa, sendo inviável em sede habeas corpus proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato do paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como confissão espontânea, assim entendida como aquela que decorre da livre disposição do agente de procurar a autoridade para informar a prática da infração penal ‘ignorada ou imputada a outrem’ (CPM, art. 72, III, ‘d’) e assim ajudar no seu pronto esclarecimento. 4. Ordem denegada” (HC nº 136.536/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 13/12/16) (Grifos nossos).



    Por fim, além de não haver flagrante ilegalidade na hipótese em questão, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    E não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pela autoridade coatora.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente